Tribunal: CARF
Processo: 10920.906310/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.906310/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.337 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
EGGON JOÃO DA SILVA ADMINISTRADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ailton neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin e Luís Ângelo Carneiro Baptista
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 108-013.739 - 25a Turma da
DRJ08, Sessão de 29 de abril de 2021, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP)
no
12907.99343.290110.1.7.02- 5457, por meio da qual o contribuinte pretendeu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.906310/2013-34
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906310/2013-34

compensar os débitos informados, utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de
IRPJ, referente ao exercício de 2010, no valor de R$ 160.477,10.
Por meio do despacho decisório de fl. 66, o direito creditório foi assim considerado:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Para melhor compreensão, seguem os quadros principais do Despacho Decisório e da
Análise de Crédito:
Em relação às parcelas não confirmadas, a Análise de Crédito do PER/DCOMP do
Despacho Decisório fez constar o seguinte:

Cientificada do despacho decisório, em 13/12/2013 (fl. 78), a interessada apresentou,
em 14/01/2014 (fl. 02), a manifestação de inconformidade de fls. 02/03, cuja síntese é a
seguinte:
“(...)DOS FATOS
O referido PERDCOMP está com a soma das parcelas de crédito, imposto de renda
retido na fonte, errada, diferindo assim, das informações declaradas em DIPJ.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906310/2013-34

Por isso, vem o contribuinte por meio desta, requerer a retificação do campo: Imposto
de Renda retido na fonte da PERDCOMP 12907.99343.290110.1.7.02-5457, conforme
abaixo:
São as informações corretas a serem declaradas:
Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora

DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos:
1 - DIPJ 2010-2009
2 - RELAÇÃO DAS FONTES PAGADORAS 2009
3 - DESPACHO DECISÓRIO E ANÁLISE DE CRÉDITO.
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada o erro no preenchimento da Declaração em
Julgamento, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.
(...)” Dando prosseguimento ao processo, este foi encaminhado para a Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 08.
A 25a Turma da DRJ08 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
DEMAIS ESTIMADAS COMPENSADAS
Em consulta às DCTF(s) do contribuinte, relativas ao ano-calendário de 2009, verifica-
se que as estimativas de IRPJ de junho a novembro de 2009 foram extintas mediante
compensação, conforme telas a seguir:
(...)
Em resumo, de acordo com as telas acima, as seguinte estimativas mensais de IRPJ do
ano-calendário de 2009 foram compensadas, totalizando a cifra de R$ 29.788,32:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906310/2013-34

Em pesquisa aos sistemas da RFB, anexa-se telas da PER/Dcomp no
00503.09006.110314.1.3.03-5724, discriminada no quadro-resumo acima:

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906310/2013-34

Nesse ponto, importante registrar que a Dcomp de no 00503.09006.110314.1.3.03-5724
foi homologada e os débitos de estimativa de IRPJ dos meses de junho/2009,
julho/2009, agosto/2009, setembro/2009, outubro/2009 e novembro/2009, nos valores
de R$ 5.101,23, R$ 10.016,13, R$ 5.029,33, R$ 801,11, R$ 4.621,60 e R$ 4.218,92,
respectivamente, foram extintos mediante compensação.
Destarte, as parcelas relativas às estimativas de IRPJ compensadas, dos meses de
junho/2009, julho/2009, agosto/2009, setembro/2009, outubro/2009 e novembro/2009,
nos valores de R$ 5.101,23, R$ 10.016,13, R$ 5.029,33, R$ 801,11, R$ 4.621,60 e R$
4.218,92, totalizando a cifra de R$ R$ 29.788,32, devem ser consideradas no cômputo
do saldo negativo apreciado.
RETENÇÕES FONTE - IRRF
Por fim, o contribuinte informou que sofreu retenções de imposto de renda na fonte no
ano em questão no valor de R$ 129.659,60.
Quanto ao IRRF informado pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade,
no valor de R$ 129.659,60, torna-se necessária a verificação da ocorrência de sua
efetiva retenção, a qual deve ser comprovada mediante apresentação do respectivo
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos,
conforme prevê o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, regulamentado no
artigo 943 do RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), vigente à época da
transmissão da PER/Dcomp, e, atualmente, consolidado no art. 988 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018,
verbis:
(...)Como se vê, é obrigação da fonte pagadora o fornecimento do documento anual
comprobatório da retenção do tributo retido na fonte, competindo aos beneficiários a
sua guarda e contabilização.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906310/2013-34

Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte apresentou a relação de
rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora de fl. 20 dos autos, no
valor total de R$ 129.669,60, a título de IRRF, relativos aos CNPJ(s) n(s)o
01.838.723/0001-27, 03.018.190/0001-62, 33.000.167/0001-01, 60.746.948/0001-12,
60.746.948/0001-12, 61.723.847/0001-99 e 84.429.695/00001-11, códigos de receita:
5706, 3426 e 5557.
Assim, no caso sob apreciação, para fins de verificação da certeza e liquidez do crédito
em litígio, buscou-se verificar se o IRRF, no valor de R$ 129.669,60, informado pelo
contribuinte em sua manifestação de inconformidade, constava na Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF apresentada pela fonte pagadora, de modo a
analisar se o contribuinte teria algum direito creditório a título de IRRF.
Posto isso, em consulta à DIPJ/2010, tem-se que os CNPJ(s) n(s)o 01.838.723/0001-27,
03.018.190/0001-62, 33.000.167/0001-01, 60.746.948/0001-12, 60.746.948/0001-12,
61.723.847/0001- 99 e 84.429.695/00001-11, foram informados na Ficha 57 da
DIPJ/2010 – “Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte”, conforme informação abaixo:
(...)No sistema DIRF, identificou-se as seguintes retenções de IRRF relativas às fontes
pagadoras titulares dos CNPJ(s) no(s) 01.838.723/0001-27, 03.018.190/0001-62,
33.000.167/0001-01, 60.746.948/0001-12, 60.746.948/0001-12, 61.723.847/0001-99 e
84.429.695/00001-11, conforme telas abaixo:

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906310/2013-34

Dessa forma, no caso sob exame, cotejando as parcelas informadas na Ficha 57 da
DIPJ/2010, as retenções informadas em DIRF, bem como relação de rendimentos e
imposto sobre a renda retido por fonte pagadora de fl. 20 dos autos, elabora-se o
seguinte quadro-demonstrativo, de modo a confirmar as seguintes parcelas a título de
IRRF:

Para validar a dedução do IRRF, no valor de R$ 14.518,54, conforme as expressas
disposições do art. 2o, §4o da Lei no 9.430, de 1996, necessário também que seja feita a
prova do regular oferecimento à tributação das receitas correspondentes:
(...)Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906310/2013-34

Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
Em DIRF, os rendimentos correspondentes ao IRRF relativo ao código de receita 3426
totalizam o montante de R$ 36.615,68. Os rendimentos correspondentes ao IRFF
relativo ao código de receita 5706 totalizam o valor de R$ 811.994,48. Por fim, os
rendimentos correspondentes ao IRRF relativo ao código de receita 5557 totalizam o
montante de R$ 2.171.829,31.
Diante disso, na DIPJ 2010, os rendimentos financeiros correspondentes aos códigos de
receitas: 5706, 3426 e 5557, encontram-se na Ficha 06A – Demonstração do Resultado,
conforme cópia abaixo:
(...)
Considerando que os rendimentos decorrentes do código de receita: 5557 (mercado
renda variável, exceto day trade), no valor de R$ 2.171.829,31, não foram totalmente
oferecidos à tributação para efeito de apuração do IR devido, consoante se verifica na
linha 20, Ficha 6A, da DIPJ 2010, na cifra de R$ 1.779.347,65, descumprindo a
condição imposta pelo artigo 231 do RIR/99 (vigente à época dos fatos), os valores
retidos serão reconhecidos apenas na proporção em que foram devidamente oferecidos à
tributação.
Observe-se que este procedimento também está de acordo com a jurisprudência do
CARF, conforme Acórdão no 1202-00519, de 24 de maio de 2011, exarado pela 2o
Câmara/2o Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
que abaixo parcialmente se reproduz:
(...)
Assim, reconhece-se IRRF, código de receita: 5557, no montante de R$ 88,94 (108,56 x
(R$ 1.779.347,65/R$ 2.171.829,31)), ou seja, proporcional ao oferecimento à tributação
da receita correspondente (81,9285%).
Dessa forma, tem-se o seguinte demonstrativo a título de IRRF, considerando a retenção
do IRRF (código de receita: 5557) na proporção dos rendimentos financeiros oferecidos
à tributação pelo contribuinte na DIPJ:

Por fim, quando somadas as antecipações confirmadas no presente Acórdão, quais
sejam, as “Dem. Estim. Comp.”, no valor total de R$ 29.788,32 (R$ 5.101,23 + R$
10.016,13 + R$ 5.029,33 + R$ 801,11 + R$ 4.621,60 +R$ 4.218,92), e o IRRF, no valor
de R$ 14.498,92, apura-se o saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2009, no
valor de R$ 61.337,06, conforme cálculos a seguir:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906310/2013-34

IRPJ Devido conforme despacho decisório................................. R$ 98.091,28
(-) IRRF Reconhecido no Despacho Decisório ............................. R$ 115.141,10
(-) DEM. ESTIM. COMP. Reconhecido no presente Acórdão......... R$ 29.788,32
(-) IRRF Reconhecido no Presente Acórdão................................... R$ 14.498,92
(=) Saldo Negativo de IRPJ........................................................ R$ - 61.337,06
Como a autoridade recorrida validou direito creditório no valor de R$ 17.049,82,
cumpre a este órgão de julgamento reconhecer o crédito remanescente, no valor de R$
44.287,24.
Conclusão
Em face do exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade para RECONHECER parcialmente crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2009, no valor de R$ 44.287,24, a ser utilizado na
DCOMP no 12907.99343.290110.1.7.02-5457.
(...)
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo o seguinte, in verbis:
(...)DO DIREITO
Dados os fatos, vem este contribuinte contestar pela alegação que menciona na
manifestação de inconformidade e na resposta da intimação, afim que seja aceita as
justificativas e as alegações que houve o erro de preenchimento de obrigação acessórias,
mas como podem ser comprovados nos informes de rendimentos relatados pelas fontes
pagadoras, a Empresa Eggon João da Silva Administradora Ltda, possui crédito
suficiente para a quitação dos impostos devidos na perdcomp
142907.99343.290110.1.7.02-5457.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906310/2013-34

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
O propósito recursal se trata de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
12907.99343.290110.1.7.02- 5457, por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados, utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao
exercício de 2010, no valor de R$ 160.477,10.
Conforme já mencionado em relatório e no voto, a contribuinte alega que o
PERDCOMP no 12907.99343.290110.1.7.02-5457 estaria com a soma das parcelas de crédito do
imposto de renda retido na fonte preenchido de forma errada, diferindo assim, das informações
declaradas em DIPJ. Segundo a contribuinte, os rendimentos e imposto sobre a renda retido por
fonte pagadora corretos são os que constariam na relação que anexou ao processo.
Em face da ausência de comprovação do erro a DRJ proferiu voto com base na
análise de informações do seu sistema interno e chegou a seguinte conclusão:
Em face do exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade para RECONHECER parcialmente crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2009, no valor de R$ 44.287,24, a ser utilizado na
DCOMP no 12907.99343.290110.1.7.02-5457.
(...)

No caso em apreço, o Recurso Voluntário apenas repete a sua alegação de erro no
preenchimento da Declaração, razão pela qual este CARF deveria reavaliar as provas para
proceder com a reforma ou não do julgado e o consequente provimento do recurso e com a
homologação total do Per/Dcomp.
Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, cotejar as provas e avaliar os
fundamentos do recorrente, entendo que ele não trouxe qualquer elemento para infirmar as
conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a repetir os termos da impugnação quanto
ao seu inconformismo em relação a impossibilidade de reconhecer o seu direito creditório.
Por essa razão, entendendo que basicamente o recorrente repisa os fundamentos
da impugnação, razão pela qual me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da DRJ para
manter a decisão pelos seus próprios fundamentos, tudo isso com a permissão do artigo 114,
§12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes
termos:
DEMAIS ESTIMADAS COMPENSADAS
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906310/2013-34

Em consulta às DCTF(s) do contribuinte, relativas ao ano-calendário de 2009, verifica-
se que as estimativas de IRPJ de junho a novembro de 2009 foram extintas mediante
compensação, conforme telas a seguir:
(...)
Em resumo, de acordo com as telas acima, as seguinte estimativas mensais de IRPJ do
ano-calendário de 2009 foram compensadas, totalizando a cifra de R$ 29.788,32:

Em pesquisa aos sistemas da RFB, anexa-se telas da PER/Dcomp no
00503.09006.110314.1.3.03-5724, discriminada no quadro-resumo acima:

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906310/2013-34

Nesse ponto, importante registrar que a Dcomp de no 00503.09006.110314.1.3.03-5724
foi homologada e os débitos de estimativa de IRPJ dos meses de junho/2009,
julho/2009, agosto/2009, setembro/2009, outubro/2009 e novembro/2009, nos valores
de R$ 5.101,23, R$ 10.016,13, R$ 5.029,33, R$ 801,11, R$ 4.621,60 e R$ 4.218,92,
respectivamente, foram extintos mediante compensação.
Destarte, as parcelas relativas às estimativas de IRPJ compensadas, dos meses de
junho/2009, julho/2009, agosto/2009, setembro/2009, outubro/2009 e novembro/2009,
nos valores de R$ 5.101,23, R$ 10.016,13, R$ 5.029,33, R$ 801,11, R$ 4.621,60 e R$
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906310/2013-34

4.218,92, totalizando a cifra de R$ R$ 29.788,32, devem ser consideradas no cômputo
do saldo negativo apreciado.
RETENÇÕES FONTE - IRRF
Por fim, o contribuinte informou que sofreu retenções de imposto de renda na fonte no
ano em questão no valor de R$ 129.659,60.
Quanto ao IRRF informado pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade,
no valor de R$ 129.659,60, torna-se necessária a verificação da ocorrência de sua
efetiva retenção, a qual deve ser comprovada mediante apresentação do respectivo
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos,
conforme prevê o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, regulamentado no
artigo 943 do RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), vigente à época da
transmissão da PER/Dcomp, e, atualmente, consolidado no art. 988 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018,
verbis:
(...)Como se vê, é obrigação da fonte pagadora o fornecimento do documento anual
comprobatório da retenção do tributo retido na fonte, competindo aos beneficiários a
sua guarda e contabilização.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte apresentou a relação de
rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora de fl. 20 dos autos, no
valor total de R$ 129.669,60, a título de IRRF, relativos aos CNPJ(s) n(s)o
01.838.723/0001-27, 03.018.190/0001-62, 33.000.167/0001-01, 60.746.948/0001-12,
60.746.948/0001-12, 61.723.847/0001-99 e 84.429.695/00001-11, códigos de receita:
5706, 3426 e 5557.
Assim, no caso sob apreciação, para fins de verificação da certeza e liquidez do crédito
em litígio, buscou-se verificar se o IRRF, no valor de R$ 129.669,60, informado pelo
contribuinte em sua manifestação de inconformidade, constava na Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF apresentada pela fonte pagadora, de modo a
analisar se o contribuinte teria algum direito creditório a título de IRRF.
Posto isso, em consulta à DIPJ/2010, tem-se que os CNPJ(s) n(s)o 01.838.723/0001-27,
03.018.190/0001-62, 33.000.167/0001-01, 60.746.948/0001-12, 60.746.948/0001-12,
61.723.847/0001- 99 e 84.429.695/00001-11, foram informados na Ficha 57 da
DIPJ/2010 – “Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte”, conforme informação abaixo:
(...)No sistema DIRF, identificou-se as seguintes retenções de IRRF relativas às fontes
pagadoras titulares dos CNPJ(s) no(s) 01.838.723/0001-27, 03.018.190/0001-62,
33.000.167/0001-01, 60.746.948/0001-12, 60.746.948/0001-12, 61.723.847/0001-99 e
84.429.695/00001-11, conforme telas abaixo:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906310/2013-34

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906310/2013-34

Dessa forma, no caso sob exame, cotejando as parcelas informadas na Ficha 57 da
DIPJ/2010, as retenções informadas em DIRF, bem como relação de rendimentos e
imposto sobre a renda retido por fonte pagadora de fl. 20 dos autos, elabora-se o
seguinte quadro-demonstrativo, de modo a confirmar as seguintes parcelas a título de
IRRF:

Para validar a dedução do IRRF, no valor de R$ 14.518,54, conforme as expressas
disposições do art. 2o, §4o da Lei no 9.430, de 1996, necessário também que seja feita a
prova do regular oferecimento à tributação das receitas correspondentes:
(...)Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906310/2013-34

Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
Em DIRF, os rendimentos correspondentes ao IRRF relativo ao código de receita 3426
totalizam o montante de R$ 36.615,68. Os rendimentos correspondentes ao IRFF
relativo ao código de receita 5706 totalizam o valor de R$ 811.994,48. Por fim, os
rendimentos correspondentes ao IRRF relativo ao código de receita 5557 totalizam o
montante de R$ 2.171.829,31.
Diante disso, na DIPJ 2010, os rendimentos financeiros correspondentes aos códigos de
receitas: 5706, 3426 e 5557, encontram-se na Ficha 06A – Demonstração do Resultado,
conforme cópia abaixo:
(...)
Considerando que os rendimentos decorrentes do código de receita: 5557 (mercado
renda variável, exceto day trade), no valor de R$ 2.171.829,31, não foram totalmente
oferecidos à tributação para efeito de apuração do IR devido, consoante se verifica na
linha 20, Ficha 6A, da DIPJ 2010, na cifra de R$ 1.779.347,65, descumprindo a
condição imposta pelo artigo 231 do RIR/99 (vigente à época dos fatos), os valores
retidos serão reconhecidos apenas na proporção em que foram devidamente oferecidos à
tributação.
Observe-se que este procedimento também está de acordo com a jurisprudência do
CARF, conforme Acórdão no 1202-00519, de 24 de maio de 2011, exarado pela 2o
Câmara/2o Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
que abaixo parcialmente se reproduz:
(...)
Assim, reconhece-se IRRF, código de receita: 5557, no montante de R$ 88,94 (108,56 x
(R$ 1.779.347,65/R$ 2.171.829,31)), ou seja, proporcional ao oferecimento à tributação
da receita correspondente (81,9285%).
Dessa forma, tem-se o seguinte demonstrativo a título de IRRF, considerando a retenção
do IRRF (código de receita: 5557) na proporção dos rendimentos financeiros oferecidos
à tributação pelo contribuinte na DIPJ:

Por fim, quando somadas as antecipações confirmadas no presente Acórdão, quais
sejam, as “Dem. Estim. Comp.”, no valor total de R$ 29.788,32 (R$ 5.101,23 + R$
10.016,13 + R$ 5.029,33 + R$ 801,11 + R$ 4.621,60 +R$ 4.218,92), e o IRRF, no valor
de R$ 14.498,92, apura-se o saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2009, no
valor de R$ 61.337,06, conforme cálculos a seguir:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906310/2013-34

IRPJ Devido conforme despacho decisório................................. R$ 98.091,28
(-) IRRF Reconhecido no Despacho Decisório ............................. R$ 115.141,10
(-) DEM. ESTIM. COMP. Reconhecido no presente Acórdão......... R$ 29.788,32
(-) IRRF Reconhecido no Presente Acórdão................................... R$ 14.498,92
(=) Saldo Negativo de IRPJ........................................................ R$ - 61.337,06
Como a autoridade recorrida validou direito creditório no valor de R$ 17.049,82,
cumpre a este órgão de julgamento reconhecer o crédito remanescente, no valor de R$
44.287,24.
Conclusão
Em face do exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade para RECONHECER parcialmente crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2009, no valor de R$ 44.287,24, a ser utilizado na
DCOMP no 12907.99343.290110.1.7.02-5457.
(...)
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 125
DF CARF MF
Original